Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE APÓS A SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença de procedência do pedido de majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada por acordo homologado em julho de 2023, elevando-a de 20% para 25% dos rendimentos brutos do alimentante, além de impor o custeio parcial de despesas escolares e uniformes. Ação revisional ajuizada em março/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a existência de modificação fática superveniente apta a afastar a majoração da obrigação alimentar anteriormente acordada entre as partes, à luz do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da obrigação alimentar requer a demonstração de alteração nas condições econômicas das partes ou nas necessidades do alimentando, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. Restou comprovado estar a genitora, desempregada na data da sentença, nomeada para cargo público com remuneração significativamente superior à que possuía à época da homologação do acordo, além de perceber benefícios públicos a cobrirem integralmente despesas escolares e de saúde do menor. O fato superveniente compromete os fundamentos da sentença revisional, revelando a ausência de elementos aptos a justificar a majoração da pensão alimentícia. Orientação do direito dos prudentes do TJDFT: "a revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante" (TJDFT, Ap. Cív. 0736363-56.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 30/04/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida. Sentença reformada para o fim de julgar improcedente o pedido de majoração da pensão alimentícia.
Tese de julgamento: "1. A majoração da obrigação alimentar exige prova de alteração superveniente nas necessidades do alimentando ou na capacidade contributiva do alimentante. 2. Comprovado fato novo apto a modificar substancialmente a situação econômica do outro genitor, afasta-se a justificativa para elevação dos alimentos anteriormente fixados."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o; 1.699; 1.703; Código de Processo Civil, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0736363-56.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 30/04/2025; TJDFT, Ap. Cív. 0707664-26.2024.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’assunção, DJe 11/04/2025.